Tribunal: TJDFT
Processo: 0731253-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RISCO DE CONTATO COM CRIANÇAS. PECULIARIDADES DO CASO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de autorização para saídas temporárias. O sentenciado cumpre pena de 9 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão pelos crimes de ameaça, estupro de vulnerável e lesão corporal.
2. A defesa requereu a concessão das saídas temporárias, indicando como endereço de permanência o local onde funciona uma mercearia. O Ministério Público se opôs ao pedido, com fundamento no risco de contato com crianças e adolescentes.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder saídas temporárias a sentenciado por crime sexual contra menor, quando o local de acolhimento indicado pode permitir contato com crianças e adolescentes.
III. Razões de decidir
4. Embora o apenado tenha preenchido os requisitos formais, o local indicado, uma mercearia, implica risco potencial de convivência com menores de idade, o que contraria os objetivos da pena, no caso concreto.
5. A jurisprudência majoritária entende que, em casos de crimes sexuais contra menores, não se mostra prudente o usufruto das saídas temporárias em local eventualmente frequentado por crianças e adolescentes, sem possibilidade de efetivo controle.
6. A manutenção do indeferimento preserva a segurança da coletividade, especialmente das crianças, e observa o princípio do in dubio pro societate, aplicável na execução penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso de agravo conhecido e não provido.